Tribunal: CARF
Processo: 10983.910421/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.910421/2019-04
ACÓRDÃO
3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEK TRADE INTERNACIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2007, 2011
AÇÃO JUDICIAL. DECISÃO. COISA JULGADA. ALCANCE.
Apenas a matéria claramente contemplada pelo dispositivo da decisão
judicial proferida promove a coisa julgada material.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
IMPORTAÇÕES POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. TITULARIDADE DO
DIREITO RECAÍ SOBRE O ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS.
Nas importações por conta e ordem de terceiros o detentor da
legitimidade para aproveitar/utilizar os créditos decorrentes do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação é o adquirente das mercadorias, não o
importador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
2
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honorio dos Santos, substituído pelo conselheiro
Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-000.417,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu
o direito creditório.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercícios: 2007 a 2011 Ementa:
AÇÃO JUDICIAL. DECISÃO. COISA JULGADA. ALCANCE.
Apenas a matéria claramente contemplada pelo dispositivo da decisão judicial
proferida promove a coisa julgada material.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO
E
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPORTAÇÕES POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. TITULARIDADE DO DIREITO
RECAÍ SOBRE O ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS.
Nas importações por conta e ordem de terceiros o detentor da legitimidade para
aproveitar/utilizar os créditos decorrentes do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação é o adquirente das mercadorias, não o importador.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
MATÉRIA
IMPUGNADA
APENAS
PARCIALMENTE. EFEITOS.
Nos moldes do art.17 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), será considerada não
impugnada a matéria que não foi expressamente objeto de insurgência por parte
do impugnante, tornado-se, desta forma, incontroversa nos autos. Manifestação
de inconformidade que impugna apenas parcialmente a decisão proferida, mas
postula pela sua reforma integral, ainda que eventualmente viesse a lograr êxito
quanto à tese apresentada, não poderia ao final prosperar in totum, mas apenas
parcialmente, porquanto não se admite contraditar parte de uma decisão e
almejar sua remodelação total.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
3
A interessada TEK TRADE INTERNACIONAL LTDA, CNPJ no 04.732.836/0001-31
formulou pleito de compensação de valores, por meio de DCOMPs, com amparo
em decisão judicial transitada em julgado, proferida no âmbito da ação ordinária
de no 005545-04.2012.404.7208/SC, onde foi decretado que a base de cálculo do
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação é tão somente o valor aduaneiro das
mercadorias importadas, excluindo-se, portanto, de sua incidência o ICMS e a
valor das próprias contribuições (base de cálculo alargada), e reconhecido o seu
direito de compensação ou restituição dos valores recolhidos a maior.
Relata-se
no
Parecer
CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF
09
no
06/2019
(fls.859/865) que foi formalizado pela instância competente da RFB o processo de
no 10920.721091/2014-04 para habilitação do crédito reconhecido judicialmente,
todavia, posteriormente constatou-se a existência de outro processo neste
sentido e com esteio na mesma demanda judicante, este de no
10920.721092/2014-41, o qual foi anexado ao primeiro. Narra-se ali que o pedido
de habilitação foi deferido, “estando a partir disso possibilitada a compensação,
que foi realizada inicialmente pela DCOMP no 39858.75929.250914.1.3.57-0039,
na qual encontra-se informado que o valor atualizado do crédito soma a
importância de R$ 4.901.142,47.”
Passa-se então, no referido parecer, à análise e fundamentação sobre as
compensações pretendidas pelo interessado e que foram deferidas apenas
parcialmente. Encontra-se assim redigido:
“Fundamentos
4. Embora conste na DCOMP inicial o valor do crédito inicial de R$ 4.901.142,47, na
realidade o valor utilizado nas compensações soma a importância inicial de R$
20.157.494,53,tendo em vista a informação de crédito de R$ 15.256.352,06 na
DCOMP no38919.25851.230115.1.3.57-0274.
5. Este fato já foi notado na análise do pedido de habilitação do crédito, conforme
consignado na informação fiscal do despacho decisório, com habilitação dos
créditos de PIS e COFINS em processos distintos, respectivamente nos valores de R$
3.300.047,78 e R$15.726.388,00, totalizando a importância de R$ 19.026.435,78.
Ainda que realizada a anexação dos dois pedidos, por tratar de crédito resultante
da mesma ação judicial, o interessado continuou tratando os créditos
separadamente.
6. O período abrangido pela ação judicial inicia-se no dia 19/06/2007, por força do
art.168, I do CTN, tendo em vista que a ação ordinária foi ajuizada em 19/06/2012,
estando extinto o direito creditório referente a pagamento indevido ocorrido em
períodos anteriores.
7. O marco final do crédito reconhecido na ação judicial ocorre no dia 09/10/2013,
por força do disposto no inciso I do art. 26, da Lei no 12.865, de 9 de outubro de
2013, publicado e com vigência em 10 de outubro de 2013, que alterou a redação
do inciso I do art. 7o da Lei no10.865/2004, determinando que a base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP importação e COFINS-importação passa a ser o valor
aduaneiro.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
4
8. Para iniciar a análise do caso, foi solicitado por meio da intimação no 2, de 2 de
maio de 2019, a comprovação do valor do crédito de PIS e COFINS utilizados nas
compensações, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado no processo
judicial no 5005454-04.2012.404.7208.
9. Em razão de não ter ocorrido atendimento à intimação, a auditoria foi iniciada
com os dados disponíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, obtidos com consulta de Declarações de Importação - DI e DIPJ entregues.
10. Com os dados obtidos na relação de DI, pode ser observado que foram
realizadas importações diretas, importações por conta e ordem de terceiros e
importações por encomenda.
11. Para análise do direito creditório é imprescindível identificar corretamente as
modalidades de importação, tendo em vista que o importador não pode solicitar os
créditos decorrentes de todas modalidades de importação, conforme a seguir
relatado.
12. Para identificar a modalidade de importação devem ser verificados os dados
preenchidos na DI, nos campos CNPJ e nome do importador, CNPJ e nome do
adquirente e informação complementar DI.”
Passa então a discorrer sobre as nuances e distinções vertidas na legislação de
regência para as importações nas modalidades: 1) direta ou por conta própria; 2)
por conta e ordem de terceiro e 3) por encomenda.
Salienta que na importação por conta e ordem de terceiros é o adquirente das
mercadorias que pode aproveitar os créditos decorrentes de pagamentos à maior
ou indevidos no que tange ao PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação, nos
termos do art.15 da Lei no 10.865/2004. Pontua que:
“17.2. O importador apenas promove, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação realizada por terceiro, não possuindo, dessa forma, legitimidade para
solicitar restituição de valores pagos indevidamente na importação mas, por outro
lado, não está sujeito a apuração de tributo administrado pela RFB sobre o valor da
mercadoria repassado ao adquirente.
17.3. Por meio da IN SRF no 225/2002 (revogada pela IN RFB no 1.861/2018) foram
estabelecidos os requisitos e condições para realização de importação por conta e
ordem de terceiros, podendo-se destacar dentre essas condições, a obrigatoriedade
de apresentar cópia de contrato firmado entre as partes, contendo a natureza dos
serviços contratados.
18. Em resumo, o importador tem legitimidade para requerer restituição de valores
pagos a maior em importação direta e importação por encomenda, mas com
relação às importações realizadas por conta e ordem de terceiros a prerrogativa é
do adquirente da mercadoria.” 19. Outra questão a ser analisada na apuração do
valor recolhido a maior, recai sobre a forma de apuração adotada na apuração das
contribuições, se cumulativa ou não cumulativa.
19.1. Isso porque na apuração não cumulativa, os valores de PIS/PASEP-importação
e COFINS-importação podem ser descontados na apuração mensal das
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
5
contribuições, estando, em tese, integralmente consumidos, inclusive a parcela
recolhida a maior.
19.2. No caso do interessado constata-se, pela relação das DIPJ entregues, que a
apuração do IRPJ ocorreu com base no lucro real em quase todos os períodos,
exceto nos anos calendários de 2009 e 2010, quando optou pela tributação com
base no lucro presumido. Em razão da empresa optante pelo lucro real estar
obrigada à apuração não cumulativa das contribuições, nesses períodos, em tese,
não restaria saldo a restituir.
20. Iniciando a análise das importações com as operações do ano de 2007, observa-
se que no período foram realizadas apenas importações por conta e ordem de
terceiros, podendo ser concluído desse fato, que não há nada a apurar em favor do
interessado, posto que eventual indébito só poderia ser requerido pelos adquirentes
das mercadorias importadas.
21. No ano de 2008, conforme relação de DI, foram efetuadas importações diretas e
importações por conta e ordem de terceiros.
21.1. Poderia, neste período, apurar os valores recolhidos a maior desde que não
consumidos na apuração não cumulativa das contribuições.
21.2. Conforme relação de DI correspondente a importações diretas realizadas em
2008 ,foram pagos nessas importações os valores de contribuição para o
PIS/PASEP-importação e COFINS importação, respectivamente de R$ 1.098,31 e R$
5.058,95.
21.3. Conforme DIPJ, no período o IRPJ e a CSLL foram apurados trimestralmente
com base no lucro real, sendo informada receita de revenda de mercadoria de R$
792.711,71 e receita de prestação de serviços de R$ 231.720,50.
21.04. Com essas receitas, a apuração das contribuições resultaria em R$
77.856,85(COFINS) e R$ 16.903,13 (PIS). Mas, de acordo com os Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais – DACON apresentadas no período, foram
apurados os valores de R$ 38.599.38 (COFINS) e R$ 8.380,11 (PIS), portanto em
valores incompatíveis com a própria receita declarada em DIPJ.
21.05. Cumpre mencionar que não constam nas apurações dos DACON, os valores
correspondentes aos descontos das contribuições pagas nas importações, contudo,
o confronto entre as informações dos DACON com as da DIPJ indicam omissões que
consumiriam integralmente as contribuições pagas na importação.
21.06. Em consequência, não pode ser reconhecido direito creditório referente ao
ano de2008, pois os pagamentos a maior ocorridos nas importações foram
consumidos na apuração não cumulativa das contribuições.
22. Nos anos de 2009 e 2010, conforme relação de DI, foram efetuadas importações
diretas e importações por conta e ordem de terceiros.
22.1. Nesses períodos, conforme relação de DIPJ entregues, a apuração do IRPJ e da
CSLL ocorreram com base no lucro presumido, e, por consequência com apuração
cumulativas de contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, o que implica em não
utilização dos pagamentos a maior das contribuições incidentes na importação.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
6
22.2. Assim, não correndo na apuração cumulativa crédito por desconto dos valores
pagos nas etapas anteriores, os valores pagos a maior na importação devem
compor o direito creditório requerido.
22.3. As importações diretas realizadas no período estão detalhadas em 14 DI, em
que ocorreram pagamentos indevidos com valor original de R$ 5.726,00 (COFINS) e
R$ 1.415,64 (PIS/PASEP).
23. Com relação aos períodos de 2011 a 2013, tendo em vista a opção pela
tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro real, em tese, todos pagamentos
efetuados a maior foram consumidos por desconto na apuração não cumulativa
das contribuições.
23.1. No período foram realizadas importações diretas e por encomenda, ambas
propiciando ao importador legitimidade para habilitar em procedimentos de
reconhecimento de indébito.” Apresenta em seguida quadro demonstrativo com os
valores recolhidos a título do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, de
2011 a 09/2013, nas operações de comércio exterior do tipo importação direta e
importação por encomenda, que somaram R$ 23.512.332,14.
Logo após exibe outro quadro ilustrativo, desta vez com os montantes que já foram
utilizados pelo interessado como crédito para quitar contribuições do PIS e da
Cofins, consoante informado pelo próprio contribuinte nos Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais – DACON, os quais totalizaram R$
24.433.144,62, e conclui:
“23.3. Ou seja, os valores recolhidos a maior na importação (R$ 23.512.332,14)
foram integralmente utilizados por desconto (R$ 24.433.144,62) na apuração não
cumulativa das contribuições, tendo o requerente utilizado indevidamente valor
maior do que fazia juz.
Conclusão
24. Pelo exposto, verifica-se a ocorrência de pagamentos a maior de PIS/PASEP-
importação e COFINS-importação, apenas nos anos de 2009 a 2010, com valores
originais de R$5.726,00 e R$ 1.415,64. Esses valores foram incluídos no sistema de
controle de créditos e compensações (SCC/SIEF-PERDCOMP), para prosseguimento
da análise eletrônica do direito creditório e compensações relacionadas.
25. Conforme informações do SCC, o valor do direito creditório atualizado até a
data da declaração de compensação inicial soma a importância de R$ 10.100,89,
frente ao montante de R$ apurado pelo interessado. " Com fulcro no
retromencionado parecer, foi exarado o Despacho Decisório de fl.641, onde foi
homologada parcialmente a compensação realizada na DCOMP de no
39858.75929.250914.1.3.57-0039, não homologadas as compensações declaradas
por meio das DCOMPs ali relacionadas e exigindo-se, desta forma, os montantes de
R$ 28.809.267,10 a título do principal do PIS e da Cofins, R$ 5.761.853,04 a título de
multa e R$ 9.130.566,61 a título de juros até a data de 31/10/2019.
Inconformada com a presente decisão, a manifestante protocolou a manifestação
de inconformidade de fls.453/481.
Inicia sua peça irresignatória fazendo uma breve narrativa dos fatos.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
7
O tópico de número 2 se destina ao mérito da lide, e o subtópico de no 2.1 dá
inicio à sua linha argumentativa afirmando que os valores indevidamente
recolhidos são cobrados pela RFB a muitos anos e que em várias situações não se
respeita a coisa julgada, e cita doutrina e jurisprudência. Após a parcela inicial,
declina:
“Feita essa digressão inicial que deve balizar o exegeta na apreciação da matéria
aqui vertida, adentra-se do mérito da insurgência da impugnante propriamente
dito.
2.2 – A interpretação do alcance da coisa julgada: (i) os limites objetivos da lide
pela teoria da substanciação e pelo que considerado na sentença transitada em
julgado e (ii) a eficácia preclusiva da coisa julgada para acobertar também o direito
em relação às importações por conta e ordem de terceiros
2.2.1 – A coisa julgada como expressão da imprescindível segurança jurídica como
elemento estrutural do Estado de Direito"
Explana sobre a coisa julgada decorrente de decisão judicial, colacionando como
supedâneo à sua tese de defesa doutrina e jurisprudência, e afirma que os
créditos da impugnante estão amparados pela decisão judicial transitada em
julgado, que inclui os créditos referentes às operações de importação por conta e
ordem de terceiros, pontuando:
“Com efeito, calha volver vistas ao que alinhavado na ação do então procedimento
ordinário n' 5005545-04.2012.4.04.7208, nomeadamente nos limites objetivos em
que a lide foi posta, notadamente relativo ao que estabelece a teoria da
substanciação como elemento interpretativo da pretensão, e, bem assim, da
eficácia preclusiva da coisa julgada, que lhe a complementa, no que ver-se-á que a
decisão transitada em julgado também abarca o direito de crédito das operações
de importações por conta e ordem de terceiro.”
Transcreve trecho da sua petição inicial e aduz que na sua causa de pedir narrou
que realiza o importações na modalidade direta, por encomenda e por conta
própria, e que, em razão de tal elemento, de per si, já seria suficiente para
entender que o suas pretensões abrangiam todas as modalidades, o que se
materializou nas decisões proferidas na demanda.
Declina que em qualquer modalidade de importação é o importador que promove
o registro da DI no Siscomex, sendo este, portanto, o titular de direitos e deveres
dali decorrentes. Assinala que anexou com sua petição inicial 12 DIs, as quais
contemplavam importações por conta e ordem de terceiros em sua maioria, e em
seguida transcreve parte da decisão judicial proferida em sede de pleito liminar
(antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional) e ressalta que a União, ao
contestar a lide, não requereu que caso viesse a sucumbir, fossem excluídas as
importações por conta e ordem da condenação. Compila trecho da sentença de
mérito e informa que foi interposto recurso de apelação pela União sem contudo
mencionar qualquer pedido no sentido de que fossem afastadas as importações
da espécie por conta e ordem. Indica que foi negado provimento à apelação e à
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
8
remessa oficial, mantendo-se incólume a sentença, que desta forma transitou em
julgado. Declina:
“Sob esse ângulo, é fácil de ver que os créditos decorrentes da importação por
conta e ordem de terceiro fizera parte da causa de pedir e, por consequência dos
limites objetivos da lide. Nesse particular (limites objetivos da lide), ao se promover
o julgamento da demanda, tomou-se em consideração os fatos descritos pelo autor,
aí incluído também as importações por conta e ordem de terceiro.”
Passa a discorrer sobre dispositivos do Código de Processo Civil, tanto o antigo
quanto o atual, e tece considerações sobre a teoria da substanciação, citando
doutrina, e repisa o argumento de que, como a petição aludia à todas as
modalidades de importação, esta teria sido englobada nas decisões judiciais
proferidas. Reitera que a União não se insurgiu expressamente quanto a este
assunto na contestação e quem, desta forma, não poderia ser excluída da
pretensão deduzida pelo autor uma matéria que não foi contestada
especificamente. Transcreve jurisprudência e arremata:
“Em síntese:
i) a impugnante expressamente referira que realizava as três modalidades de
importação na petição inicial e a fizera acompanhar com 10 (dez) DIs que referem
especificamente à importação por conta e ordem de terceiro, incluindo-o na causa
de pedir e portando do consequente pedido;
ii) para qualquer das modalidades de importação, conforme normas de regência, a
impugnante detém a relação jurídico-tributária-aduaneira com a União, registra a
Declaração de Importação e promove formalmente o pagamento do tributo;
iii) a União não fizera pedido sucessivo para o caso de procedência da demanda,
para excluir do alcance da decisão as importações por conta e ordem de terceiro,
sendo vedado ao juiz conhecer da matéria;
iv) todas as modalidades de importação foram, portanto, considerados na decisão
transitada em julgado, já que levantada pelo autor e juntado documentos, e,
ademais, o magistrado especificou que “julgo procedentes os pedidos”, assim
considerando os fatos alegados pelas partes, não referira o eminente magistrado
que estava julgando apenas parcialmente procedente a ação.”
Argumenta que a eficácia preclusiva da coisa julgada acoberta também o direito
em relação às importações por conta e ordem de terceiros, reiterando que tal
matéria poderia ter sido alegada na contestação mas não o foi, cita o art.474 do
CPC e declina:
“Pela eficácia preclusiva da coisa julgada as partes ficam impossibilitadas de alegar
e rediscutir qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a
autoridade da coisa julgada, reputando-se afastadas tanto as alegações que foram
expressamente levantadas pelas partes, como as que poderiam ter sido e não o
foram, corporificadas pelo brocardo jurídico tantum judicatum quantum
disputatum vel disputari debebat (em vernáculo: tanto foi julgado quanto foi
disputado ou deveria ser disputado)”
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
9
Cita doutrina e jurisprudência e repisa que juntou com a exordial 12 DIs com
registro de importações por conta e ordem e que
“De outra banda, convém lembrar que a União, ofertara resposta em forma de
constatação, naquela ação, erigindo objeção apenas genérica, relativa à
impossibilidade de se reduzir a base de cálculo das contribuições PIS/COFINS-
importação, pretendida pela impugnante, sem fazer nenhum pedido sucessivo para
o caso de a vindoura sentença viesse a proceder a demanda, que se excluísse do seu
alcance as importações por conta e ordem de terceiro, inobservando o princípio da
eventualidade (arts. 300, 303, 326 e 333, II, do CPC/1973), conforme visto no tópico
anterior, e, bem assim, no que hora interessa, em relação à eficácia preclusiva da
coisa julgada (art. 474, CPC/1973), recaindo o manto da coisa julgada sobre o que
poderia a ré alegar e não o fizera, inviabilizando nova discussão sobre o tema, o
que, naturalmente, alcança a própria RFB, em sede de compensação. Não haveria
sentido que se engendre arcabouço jurídico que se vede a discussão de demanda já
julgada conforme o todo articulado acima, se pudesse-se violá-los no seio da
compensação, notadamente, por não as homologar. A glosa, portanto, deve ser
afastada.”
Outra tese defensiva se concentra na argumentação de que o importador,
na condição de contribuinte dos tributos aduaneiros, mantém a relação
jurídico-tributária da etapa relativa ao desembaraço aduaneiro junto à
União, no que cinge aos tributos federais e com os Estados, no que
tangencia o ICMS, sendo, desta forma, o legítimado para a discussão dos
tributos ali incidentes. Menciona o art.267 e 301 do CPC antigo que trata da
legitimidade das partes para litigar em juízo. Perfilha:
“O ponto central é que, na importação por conta e ordem, que mais de perto
interessa aqui, é o importador o contribuinte do tributo, ficando o adquirente da
mercadoria como responsável. E assim o é não porque a impugnante presume que
assim seja, no seu interesse, mas porque é o quadro normativo que ressai da lei.”
Suscita, para fins de respaldar suas alegações de legitimidade do importador, o
art.121 do CTN, os arts.5o e 6o da Lei no 10.285/2004, os arts.31 e 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, bem como os arts.104, 106, 241, 254, 255, 293, 300 e 301 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro de 2009). Transcreve doutrina e
jurisprudência e assinala:
“Nesse diapasão, a autoridade fiscal responsável pela glosa das compensações para
além de desrespeitar a coisa julgada, baralha conceitos de relação jurídica e a
consequente legitimidade ad causam, com a eventual questão da repercussão
econômica do tributo, irrelevante para a caracterização da legitimidade ad causam.
Trata-se de coisas absolutamente distintas! E, convenhamos, invocá-la, na fase da
compensação, depois de já ter concluído o processo de conhecimento e sem a
insurgência da União quanto a esse ponto, estando a decisão acobertada pela
preclusão máxima, é atitude que não se pode aceitar.”
Compila jurisprudência e discorre:
“A permanecer a glosa das compensações, para além da afronta direta à coisa
julgada, estabelece-se dois pesos e duas medidas para a mesma situação: responde
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
10
o importador pelo débito relativo aos tributos aduaneiros, inclusive infrações
aduaneiras, nas importações por conta e ordem de terceiro, ainda que não tenha
perpetrado nenhum dos atos que se imputa como irregulares, porém, não pode
promover a restituição dos tributos! No mínimo, arrosta o princípio da isonomia e
não pode a impugnante concordar.”
Cita o art.165 do CTN, transcreve novamente trecho do dispositivo da sentença e
pontifica:
“Encaminhando-se para o final, é preciso considerar que as contribuições
PIS/COFINS-importação não são reconhecidas como tributos indiretos, de modo que
não se aplica o regime jurídico insculpido no art. 166 do CTN24. Primeiro porque,
conforme acima, a questão da repercussão econômica do tributo não reflete na
legitimidade para a causa, devendo esta recair apenas no contribuinte de direito,
no caso, aqui, a impugnante, tendo total direito de promover as compensações dos
créditos respectivos, como decorrentes, inclusive, da própria coisa julgada, não
sendo lícito discutir questões, na fase das compensações, já que deveriam ter sido
levantadas na ação de conhecimento. Segundo que a jurisprudência é sólida por
entender que o PIS/COFINS-importação não é um tributo indireto, não se aplicando
o art. 166 do CTN:”
Colaciona mais jurisprudência e assevera que caso se reconhecesse a aplicação do
art.166 do CTN, o que não é o caso dos autos, ainda assim a compensação se
justificaria posto que acobertada também pela preclusão da coisa julgada.
Ao final, postula pela procedência da manifestação de inconformidade para que
seja reconhecida como válidas, em sua totalidade, as DCOMPS apresentadas com
base na ação judicial em testilha.
Anexou o documento de fls.482/866.
A Contribuinte foi intimada pela via postal em 17/11/2020, apresentando o Recurso
Voluntário através de protocolo eletrônico em data de 15/12/2020 e, com os mesmos argumentos
da peça de impugnação, pediu pelo provimento do recurso para reforma da decisão da DRJ e
homologação da compensação dos valores declarados.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
11

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre compensação de valores, por
meio de DCOMPs, com amparo em decisão judicial transitada em julgado, proferida no âmbito da
ação ordinária de no 005545-04.2012.404.7208/SC, onde foi decretado que a base de cálculo do
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação é tão somente o valor aduaneiro das mercadorias
importadas, excluindo-se, portanto, de sua incidência o ICMS e a valor das próprias contribuições
(base de cálculo alargada), e reconhecido o seu direito de compensação ou restituição dos valores
recolhidos a maior.
Relata-se no Parecer CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF 09 no 06/2019 (fls.859/865)
que foi formalizado pela instância competente da RFB o processo de no 10920.721091/2014-04
para habilitação do crédito reconhecido judicialmente, todavia, posteriormente constatou-se a
existência de outro processo neste sentido e com esteio na mesma demanda judicante, este de no
10920.721092/2014-41, o qual foi anexado ao primeiro. Narra-se ali que o pedido de habilitação
foi deferido, “estando a partir disso possibilitada a compensação, que foi realizada inicialmente
pela DCOMP no 39858.75929.250914.1.3.57-0039, na qual encontra-se informado que o valor
atualizado do crédito soma a importância de R$ 4.901.142,47.”
Como observado pela DRJ de origem, o objeto da ação de repetição de indébito
cinge-se ao reconhecimento da inconstitucionalidade/ilegalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. Não foi identificado na peça vestibular a
elaboração de qualquer pedido no sentido de que o importador pudesse vir a se valer de eventual
crédito tributário da alçada do adquirente das mercadorias.
Tem razão o ilustre julgador de primeira instância ao afirmar que nas operações por
conta e ordem de terceiros, quem suporta o ônus financeiro dos tributos incidentes é o
contratante da importação, ou seja, o adquirente das mercadorias, sendo este o legitimado para
utilizar-se dos créditos de tal natureza.
Em síntese, afigura-se claro pelo pedido, causa de pedir e dispositivo da sentença
transitada em julgado que a prestação da tutela jurisdicional se restringiu à limitação da base de
cálculo ao valor aduaneiro, excluídos ICMS e as próprias contribuições desta. A pretensão de
poder restituir-se ou compensar-se de valor definido por lei como de proveito do adquirente das
mercadorias teria que ser requerida e fundamentada de forma clara, o que não ocorreu.
Como permitido pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9784/1999, peço vênia para
reproduzir os fundamentos da decisão recorrida:
Caso entendesse o interessado que a sua Inicial contemplava o pedido de
aproveitamento dos créditos de terceiros (adquirente), oriundo das operações de
importação por conta e ordem de terceiros, deveria ter interposto embargos de
declaração contra a sentença prolatada para obter pronunciamento a cerca de tal
matéria.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
12
Se pretendia discutir essa sua legitimação deveria ter travado essa disputa
judicialmente e não trazer o tema omisso para a esfera administrativa.
Enfim, a coisa julgada contida no dispositivo da decisão judicial transitada em
julgado está delimitada pelo pedido e pela causa de pedir apresentadas na
petição inicial do processo de conhecimento. Conquanto somente o dispositivo da
sentença seja abarcado pela coisa julgada material, é certo que os efeitos da res
judicata apenas se abatem sobre as matérias cujos contornos fáticos e jurídicos
tenham sido efetivamente examinados e decididos pelo Poder Judiciário de forma
definitiva.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS IMPORTAÇÕES POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS QUANTO AOS CRÉDITOS DO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-
IMPORTAÇÃO
A manifestante aduz também que, na condição de importadora, teria legitimidade
para aproveitar-se dos créditos da Cofins-Importação e do PIS/Pasep-Importação,
independentemente da modalidade da operação de importação realizada. Neste
diapasão, mais uma vez não concordamos com tal linha de argumentação.
A importação por conta e ordem de terceiro é um serviço prestado pelo
importador, o qual promove, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação
de mercadorias destinadas a um adquirente específico, pessoa jurídica, em razão
de contrato previamente firmado.
Na importação por conta e ordem, embora a atuação do importador possa
abranger desde a mera execução do despacho de importação até a intermediação
da negociação no exterior, cotação de preços, pagamento ao fornecedor
estrangeiro, contratação de transporte, de seguro, etc, o “importador” de fato é a
pessoa jurídica adquirente, mandante da operação de importação, aquela que
efetivamente adquire a mercadoria importada, embora, nesse caso em específico,
o faça por meio de interposta pessoa, qual seja, o importador por conta e ordem.
Nesta modalidade de importação os recursos financeiros são fornecidos pelo
contratante, o adquirente dos produtos importados. Desta feita, é este que
também suporta o ônus financeiro dos tributo incidentes na operação, sendo o
importador apenas um representante que atua perante o Fisco por conta e ordem
daquele.
Os casos de importação por conta e ordem possuem regramento específico na
legislação tributária, uma vez que é o adquirente (responsável tributário) quem de
fato importa a mercadoria. Conforme disposto na legislação, aplicam-se à pessoa
jurídica adquirente das mercadorias as normas referentes à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins incidentes sobre a receita bruta do importador. Nesse
sentido, prescreve o art. 81 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001:
”Art. 81. Aplicam-se à pessoa jurídica adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
13
intermédio de pessoa jurídica importadora, as normas de incidência das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre a receita bruta do importador.”
Neste trilhar, encontramos previsão legal literal no art.18 da Lei no 10.865/2004
que veda expressamente que os créditos do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, no regime de apuração não cumulativo e oriundos das importações
por conta e ordem de terceiros, sejam aproveitados pelo importador, porquanto
apenas tem legitimidade para fazê-lo o adquirente das mercadorias:
“Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dosarts. 2oe3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de
2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
(...)
Art. 17. As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos §§ 1o a 3o , 5o
a 10, 17 e 19 do art. 8o desta Lei poderão descontar crédito, para fins de
determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à
importação desses produtos, nas hipóteses:
(...)
Art. 18. No caso da importação por conta e ordem de terceiros, os créditos de que
tratam os arts. 15 e 17 desta Lei serão aproveitados pelo encomendante.” (grifo
nosso)
Em conclusão, conforme exsurge da legislação tributária, a sujeição passiva
efetiva se volta de forma direta ao adquirente, e não ao importador, mero
prestador de serviços nesta modalidade de importação. Os recursos financeiros se
originam da empresa adquirente e é esta quem tem legitimidade para pleitear o
indébito decorrente de pagamentos indevidos ou a maior referentes ao
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação e passíveis de restituição/compensação.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
14
Não é por acaso que o supracitado art.18 da Lei no 10.865/2004 concede o direito
de crédito ao “encomendante”, o adquirente das mercadorias. Interpretação
diversa permitiria dupla devolução de valores, tanto ao terceiro adquirente das
mercadorias quanto ao importador.
Transcrevemos abaixo julgado do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
INDÉBITO PELO IMPORTADOR. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES POR CONTA
E ORDEM DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI No 10.865/04. LIMITES
SUBJETIVOS DO PROVIMENTO MANDAMENTAL. REVOLVIMENTO DO TÍTULO
EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA.
REVISÃO DO QUANTUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Os arts. 244, 741, III, 474, 566 e 568 do CPC; 5o e 6o Lei no 10.865/04; 119, 121,
123, 124, 127, 166 e 165 do CTN; e 6o da Lei no 12.016/09, e as teses a eles
relativas, não foram objeto de juízo de valor pelo tribunal de origem, o que
impossibilita o conhecimento dorecurso especial em relação a eles por ausência de
prequestionamento. Incide, no ponto, o teor da Súmula no 211 do STJ.
2. O art. 18 da Lei no 10.865/04 dispõe que os créditos de que tratam os arts. 15 e
17 da referida lei serão aproveitados pelo encomendante. Nesse sentido, não é
possível ao importador que realizou a operação por conta e ordem do terceiro
repetir o indébito do tributo pago a maior, até porque os créditos já podem ter
sido utilizados pelo terceiro encomendante e, assim, não poderiam ser restituídos
ao importador sob pena de dupla repetição. O título judicial exequendo não
poderia se referir às importações realizados por conta e ordem de terceiros, mas
tão somente às operações realizadas pela própria empresa importadora.
3. O acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada no sentido de
que a sentença exequenda dispõe expressamente que seu teor não alcança
autoridades que não figuraram no pólo passivo da lide. Dessa forma, não é possível
a esta Corte infirmar o acórdão recorrido no ponto, tendo em vista que tal
procedimento demandaria o revolvimento do título judicial exequendo, providência
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
4. É cabível a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução,
sobretudo em razão do princípio da causalidade. Precedente.
5. No caso dos autos, os honorários foram fixados em 1% sobre o valor do excesso
de execução, percentual que não representa valor exorbitante para fins de revisão
em sede de recurso especial. É cediço nesta Corte que, salvo as hipóteses
excepcionais de valor excessivo ou irrisório, não se conhece de recurso especial cujo
objetivo é rediscutir o montante da verba honorária fixada pelas instâncias de
origem, a teor do enunciado n. 7, da Súmula do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1573681/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)” (grifo nosso)
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910421/2019-04
15
Considerando as mesmas razões, entendo que está correta a decisão recorrida,
motivo pelo qual a mantenho integralmente.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 961
DF CARF MF
Original